Tribunal: TJMT
Processo: 1004389-80.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004389-80.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MARIA IZAURA DIAS ALFONSO - CPF: 022.769.681-68 (APELADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MULTA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL DE EX-GESTORA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ. INSUFICIÊNCIA DA MERA CULPA ADMINISTRATIVA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Alta Floresta contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento ao erário movida em face de ex-prefeita, na qual se buscava o ressarcimento de valores pagos a título de multa ambiental aplicada pelo IBAMA durante sua gestão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ex-gestora municipal deve ser pessoalmente responsabilizada pelo ressarcimento ao erário de valores pagos a título de multa ambiental, verificando-se a necessidade ou não da comprovação de dolo para tal responsabilização.

III. Razões de decidir

3. A responsabilização pessoal de gestor público por danos ao erário decorrentes de atuação administrativa submete-se ao regime jurídico próprio do art. 37, §§ 5º e 6º da Constituição Federal, exigindo-se a demonstração de dolo ou má-fé, sendo insuficiente a mera culpa administrativa.

4. Os elementos probatórios demonstram que a ex-gestora adotou providências administrativas, como a apresentação de defesa e a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental para Recuperação de Áreas Degradadas, o que afasta a caracterização de conduta dolosa voltada a causar prejuízo ao Município.

5. Mesmo quando a ação não está formalmente enquadrada como ação de improbidade, mas visa responsabilizar agente público por condutas praticadas no exercício da função, a responsabilização pessoal exige demonstração de dolo ou má-fé, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 309.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: Não há dever de ressarcimento ao erário quando não comprovado o dolo ou a má-fé do agente público, sendo insuficiente a mera culpa administrativa para a responsabilização pessoal do gestor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §§ 5º e 6º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 309; STJ, Tema 1089; TJMT, N.U 0000212-40.2008.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 14/03/2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário n.º 1004389-80.2018.8.11.0007, que julgou improcedente os pedidos formulados em desfavor da ex-prefeita MARIA IZAURA DIAS ALFONSO.

O Município interpôs apelação (Id 305520437) alegando, em síntese, que a conduta omissa da parte recorrida, gerou dano ao erário público, em decorrência ao pagamento da multa arbitrada pelo IBAMA.

Foram apresentadas contrarrazões (Id 305520440), pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 308857862), manifestou-se pela não intervenção no recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário n.º 1004389-80.2018.8.11.0007, que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor da parte recorrida.

A parte recorrente sustenta o pedido de ressarcimento na observância dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando que seria suficiente a culpa, e não o dolo.

Todavia, a análise sistemática revela que a responsabilização pessoal de gestor público por danos ao erário decorrentes de atuação administrativa se submete ao regime jurídico próprio do art. 37, § 6º e § 5º da Constituição Federal, razão pela qual devem ser observadas as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao Tema 1089, firmando a seguinte tese:

Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92.

Assim, mesmo quando a ação não está formalmente enquadrada como ação de improbidade, mas visa responsabilizar agente público por condutas praticadas no exercício da função, a responsabilização pessoal exige demonstração de dolo ou má-fé.

Nesse ponto, verifica-se que a parte recorrida apresentou defesa administrativa (Id 305519878), bem como firmou Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental para Recuperação de Áreas Degradadas (Id 305519883), estes elementos são indícios que a parte recorrida não teria atuado com propósito de causar dano ao erário.

Nesse contexto, não há prova de intenção de causar o dano ao erário com ação deliberada para produzir o resultado lesivo, logo, inviável o ressarcimento por mera culpa administrativa

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –PRELIMINAR DE LITISPENDENCIA – FATOS DIVERGENTES – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – LICITACAO – CONSTATACAO DE IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS – INOBSERVANCIA À LEI Nº 8.666/93 – AUSENCIA DE COMPROVACAO DO PREJUÍZO AO ERÁRIO E DO DOLO DO AGENTE – ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Não demonstrada a identidade destes elementos, não há falar em litispendência. Constitui ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário, importe em enriquecimento indevido ou atente contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa, compreendida como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Ainda que reconhecida a irregularidade e possível contrariedade à Lei de Licitações, mostra-se imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo ao erário e o dolo do agente, o que não restou evidenciado na hipótese. Não comprovado o elemento subjetivo ou a efetiva lesão aos cofres públicos, não há falar em ato de improbidade administrativa e consequente ressarcimento ao erário.
Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 0000212-40.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

Diante da ausência de prova de dolo, fundamento indispensável à responsabilização pessoal da gestora do município, a sentença deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, como consequência, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026